Tribunal: TJSP
Processo: 1018584-86.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória pretendida

Ementa:

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, a quem compete avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória pretendida desnecessária. Preliminar afastada. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Seguro residencial, condominial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre os segurados (residencial, condominial e empresarial) e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Obrigação de preservar os bens para eventual perícia judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença mantida. Honorários majorados RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018584-86.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SOMPO
SEGUROS S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
2
Voto no 10.892
Apelação no 1018584-86.2019.8.26.0114
Apelante: SOMPO SEGUROS S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Juiz: Guilherme Fernandes Cruz Humberto

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço.
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da
concessionária
de
serviço
público.
Sentença
de
improcedência. Preliminar de cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, a quem compete
avaliar a conveniência de sua produção. Dilação probatória
pretendida desnecessária. Preliminar afastada. Ocorrência
de danos em aparelhos eletrônicos dos segurados em razão
de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica.
Seguro residencial, condominial e empresarial. Finalismo
aprofundado. Incidência do CDC. Relação entre os
segurados (residencial, condominial e empresarial) e
prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da
seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar
a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar
os
equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou
apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial.
Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de
demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de
serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado.
Obrigação de preservar os bens para eventual perícia
judicial, havendo medidas judiciais cabíveis se houver óbice
a guarda ou preservação dos mesmos. Sentença mantida.
Honorários majorados RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
458/459, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos
promovida pela Sompo Seguros S.A. em face da Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL, condenando a Apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
3
da causa.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 06/07/2020 (fls. 460).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
479/480).
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do
CPC. Contrarrazões às fls. 483/493.
A Apelante pleiteia a reforma da sentença. Preliminarmente, alega
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide porque pretendia a
produção de prova oral, consistente na oitiva dos reguladores técnicos que lavraram
os laudos apresentados.
Aduz que o nexo causal restou comprovado pela documentação
apresentada na inicial, que demonstra que os danos se originaram de descarga
elétrica, devido à má prestação de serviços da Apelada, decorrente de defeitos na
variação de tensão nas linhas de distribuição e das interrupções no fornecimento.
Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a
inversão do ônus da prova, a desnecessidade de pedido administrativo.
Sustenta que providenciou a regularização do sinistro e procedeu a
imediata reparação dos bens, sendo possível apenas como prova da origem dos danos
os laudos apresentados nos autos.
Argumenta que a Apelada responde objetivamente pela falha nos
serviços prestados e os eventos da natureza não eximem sua responsabilidade.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Sobre a Preliminar:
A Apelante alega que houve cerceamento de defesa porque pretendia a
produção de prova oral, consistente na oitiva dos reguladores técnicos que lavraram
os laudos apresentados para comprovar o nexo de causalidade e corroborar os laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
4
técnicos apresentados.
Em relação a comprovação do nexo causal, a sentença consignou que:
Na linha do quanto ponderado, a companhia de energia, apesar deste ônus
do qual deve se desincumbir, por outro lado não pode ser privada do
direito de produzir a prova pertinente, não pode ser privada do seu direito
ao contraditório. Requereu a prova pericial, a única capaz de apurar a
razão dos danos aos bens segurados, mas a perícia ficou inviabilizada por
culpa da própria autora, que não diligenciou pela preservação dos bens
danificados.
No presente recurso, a Apelante sustenta que providenciou a
regularização do sinistro e procedeu a imediata reparação dos bens, sendo possível
apenas como prova da origem dos danos os laudos apresentados nos autos.
Assim, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, eis que o depoimento dos técnicos, que elaboraram os laudos
utilizados para a regulação dos sinistros, não suprem a falta da apresentação dos bens
para realização de perícia judicial, que possibilitaria o pleno exercício do
contraditório e ampla defesa.
Ao magistrado cabe conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença
de mérito, quando não houver necessidade de produzir outras provas.
Como bem destacou o Ministro Luis Felipe Salomão “o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da
sua produção”.1
No mesmo sentido, a Ministra Maria Isabel Gallotti, esclarece que
“Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre
convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a sua produção até
mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo Civil”.2
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a prova documental
existente nos autos e a impossibilidade de realização de perícia sobre os bens
danificados foi suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do
MM Juízo a quo, razão pela qual é de se reconhecer que o julgamento antecipado da
1 STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011.
2 STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
5
lide não implicou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida pela
Apelante se mostrou inviável e desnecessária, visto não ter preservado os bens ou
peças danificadas para perícia judicial.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:
Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Oscilação de energia
elétrica, com danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos imóveis
integrantes do condomínio segurado da autora. Cerceamento de defesa
Inocorrência
Não há cerceamento de defesa quando os elementos
trazidos aos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a
prova documental produzida suficiente para tanto Preliminar repelida.
Ação regressiva de ressarcimento Oscilação de energia elétrica, com
danificação de equipamentos eletroeletrônicos dos imóveis integrantes do
condomínio segurado da autora Responsabilidade civil objetiva da ré
Assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da concessionária de energia elétrica Art. 37, §6o, da
CF c.c. art. 14 do CDC Oscilação de energia elétrica constitui evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada da concessionária Precedentes
Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar causa
excludente de sua responsabilidade
Obrigação de indenizar bem
reconhecida Ação procedente Sentença mantida. Correção monetária
e juros de mora Termo inicial Incidência de correção monetária a
partir do desembolso, por se tratar de mera reposição do valor da moeda
Juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405, C. Civil)
Sentença
mantida.
Recurso
negado.
(TJSP; Apelação
1001422-
90.2017.8.26.0068; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017).
Assim sendo, resta afastada a preliminar arguida.
Do Mérito da Apelação:
Necessário se faz observar, inicialmente, que a seguradora Apelante está
sub-rogada nos direitos e ações que competem aos segurados contra o autor do dano,
nos exatos termos do artigo 786 do Código Civil.
Destarte, além de encontrar-se a Apelante totalmente amparada pelo
referido dispositivo legal, também lhe beneficia o artigo 349 do mesmo diploma
legal, in verbis:
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
6
Foram realizados contratos de seguro residencial (Nilto José Covino,
Francisco Paulo Dias, Alessandra Oliveira e João Carlos Escopelo da Silva fls.
41/48, 139/145, 158/165 e 182/189, respectivamente) e seguro condominial
(Associação dos Titulares de Direitos Relativos aos Lotes I, Condomínio Residencial
Angelina Capuano e Condomínio Edifício Badria fls. 101/108, 124/131 e 202/209,
respectivamente), portanto, o dano coberto pela seguradora ocorreu na unidade
consumidora dos segurados, sendo patente que a relação originária entre eles
(segurados) e a fornecedora de energia elétrica era de consumo, razão pela qual,
aplicável o Código de Defesa do Consumidor não só em favor do usuário do serviço,
mas, obviamente, também, em favor da Apelada, que se sub-rogou nos direitos de
seu segurado ao efetuar o pagamento da indenização (fls. 70/71, 123, 138, 157, 181,
201 e 224), nos termos da Súmula 188 do STF3.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização
garantida por apólice de seguro de condomínio residencial contra danos
elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia
administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária -
Desnecessidade da comprovação da culpa - Exegese dos artigos 37, § 6°,
da CF e 14 do CDC - Dano e nexo de causalidade demonstrados -
Indenização
devida
-
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
1008478-14.2016.8.26.0068;
Relator
(a): Vianna
Cotrim;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por Seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia elétrica, que
provocou
danos
em
equipamentos
do
Condomínio
segurado.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público.
Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da
Resolução 414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não tem
o condão de afastar a responsabilidade da prestadora de serviço público.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar alguma das
causas excludentes de responsabilidade. Fortuito interno. Nexo de
causalidade demonstrado. Danos materiais devidos. Juros de mora.
Incidência a partir da citação. Honorários advocatícios arbitrados de
acordo com os parâmetros estabelecidos no CPC/15. Majoração, apenas,
em função da atividade adicional realizada em grau recursal. Sentença
mantida. Recursos improvidos, com determinação. (TJSP; Apelação
1077009-56.2016.8.26.0100; Relator (a): Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017).
3 O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
7
PROCESSO CIVIL Interesse de agir Ocorrência O interesse de agir
está presente, pois o provimento pretendido é apto e adequado a trazer o
proveito buscado pela autora Desnecessidade do exaurimento da via
administrativa, nos moldes da Resolução no 414/2010
Garantia
constituição da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) -
Interesse
de
agir
configurado

Preliminar
repelida.
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva - Prestação de serviços
Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados ao
condomínio segurado em razão da suposta oscilação na rede de energia
elétrica fornecida pela concessionária ré
Pretensão da autora de
ressarcimento dos danos materiais indenizados ao seu segurado

Cabimento Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço
público, nos termos do art. 37, §6o da CF Ré que não se desincumbiu
do seu ônus probatório (cf. art. 373, II, do CPC/2015) Oscilação de
energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa
aos danos suportados pelo segurado da autora
Responsabilidade
configurada
Ressarcimento devido
Sub-rogação da autora nos
direitos e deveres de seu segurado (cf. art. 786 do CC/2002 e Súmula 188
do STF)
Aplicabilidade do CDC
Ação procedente - Sentença
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Redução Inadmissibilidade Verba arbitrada em
R$ 2.000,00 que não é elevado
Fixação mantida. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1035304-70.2015.8.26.0114;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de
danos em aparelhos eletrônicos do condomínio segurado em razão de
oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Incidência do CDC.
Relação entre o segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-
rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda
de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a
possibilidade
de
inspecionar
os equipamentos danificados, ou,
alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça
defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica
judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para a
realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a
Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus
que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços.
Precedentes desta 34a. Câmara de direito privado. Sentença reformada.
Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1001201-26.2019.8.26.0428; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data
do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020).
O dano coberto pela seguradora também ocorreu na empresa segurada
Empório 620 Ltda Me (fls. 73/80), com as quais mantinha contrato de seguro
empresarial, sub-rogando-se em seus direitos com o pagamento da indenização (fls.
10 - comprovante de depósito com a devida autenticação bancária), aplicando-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
8
caso a teoria do finalismo aprofundado para reconhecer que a relação originária entre
a empresa segurada e a fornecedora de energia elétrica era uma relação de consumo,
razão pela qual, aplicável o Código de Defesa do Consumidor em favor do usuário
do serviço e, consequentemente, em favor da Apelante.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA.
REGRA.
MITIGAÇÃO.
FINALISMO
APROFUNDADO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita
mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art.
2o do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo
intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as
cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o
preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser
considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei no 8.078/90, aquele
que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma
definitiva do mercado de consumo.
3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor
por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma
aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num
processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado,
consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa
jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma
vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do
CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor.
4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do
produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento
jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de
consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou
até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade
frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a
vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou
serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra).
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
9
Com efeito, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-
somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do
contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o
comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela
natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do
bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou
serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre
outros fatores.
Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de
vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o
caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei
no 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a
equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou
que: “A pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à
condição de consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor,
alguma vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das
relações de consumo (art. 4o, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria finalista
frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como finalismo
aprofundado. [...] Consignada no acórdão a hipossuficiência e a desproporção de
forças entre as partes, fica evidenciada a existência de relação de consumo”.4
Assim sendo, a seguradora Apelante esta sub-rogada como consumidora,
exercendo os mesmos direitos, privilégios e garantias dos seus
segurados/consumidores nos seguros residenciais, condominiais e empresarial
constante dos autos.
Como é cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviços
públicos é objetiva, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição Federal,
não restando dúvidas, também, de que a elas se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, de modo que a referida responsabilidade objetiva da Apelada decorre,
também, da falha na prestação do serviço público ao qual se comprometeu, conforme
preconiza o artigo 14 do referido diploma legal.
Nos termos da lei consumerista, artigo 14, §3°, I e II, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços somente poderá ser elidida quando este provar
que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que se cuida de culpa exclusiva do
4 AgRg no AREsp 735.249/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
10
consumidor ou terceiros.
Além disso, conforme preconiza o artigo 37, § 6°, da Constituição
Federal, trata-se de responsabilidade civil pelo risco administrativo, que dispensa a
verificação de eventual comportamento culposo ou doloso da concessionária para
fixação de indenização, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre
eles.
A responsabilidade objetiva, no entanto, não significa responsabilidade
integral, podendo o dever de indenizar ser afastado no caso de ocorrência de alguma
causa excludente do nexo de causalidade, como força maior, caso fortuito, culpa
exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiros. Porém, o ônus para
comprovação nesse caso, cabe à Apelada, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil.
Na mesma toada, conforme preconiza o parágrafo único, inciso I, do
artigo 210 da Resolução n° 414/10 da ANEEL, a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica só pode ser elidida se a mesma comprovar a
inexistência de nexo causal.
Dessa forma, além da autorização para a defesa se fundar em culpa
exclusiva da vítima, é relevante que seja possibilitado, durante a instrução
processual, que a Concessionária, em querendo, tenha a oportunidade de realizar a
impugnação da relação causal entre a questionada descarga elétrica e os danos
discriminados nos aparelhos.
No mais, desnecessária a observância, pelo consumidor, do disposto na
Resolução 414/10 da ANEEL, sendo legítimo o acionamento da Companhia de
Seguros, a qual passa a arcar com tal ônus.
Atenta às circunstâncias acima, esta 34a Câmara de Direito Privado fixou
entendimento no sentido de que, para legitimar a propositura da demanda de
ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de
inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda
dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de
perícia técnica judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
11
Tal medida possibilitaria à Apelada a faculdade de produzir provas da
ausência de nexo causal entre o fornecimento de energia e o defeito, sendo certo que,
caso restasse comprovado que o perecimento se deu por razão de oscilação elétrica, a
responsabilidade objetiva que recai sobre a Concessionária ensejaria o ressarcimento
independente de dolo ou culpa.
Dessa forma, revela-se imprescindível a realização de prova pericial
quando solicitada nos casos em que não houver a apresentação dos bens à
Concessionária administrativamente, visto que a apresentação de laudos técnicos,
mesmo que dois laudos de oficina, em relação aos bens de cada segurado, apesar de
aptas a ensejar o pedido administrativo e para regular o sinistro entre o segurado e a
seguradora, não pode obstar a oportunidade da Apelada de comprovar a ausência de
nexo causal por meio de perícia técnica judicial sobre os bens totalmente perdidos e
sobre as peças substituídas dos bens já reparados.
Anote-se que a Apelada defendeu a necessidade da realização de perícia
técnica sobre os equipamentos, destacando que a não preservação dos bens pela
Seguradora impossibilita a verificação do nexo causal (fls. 344/347), enquanto a
Apelante, em réplica, sustentou a desnecessidade da prova pericial porque os
equipamentos sinistrados foram reparados, reputando suficiente os laudos
apresentados na inicial para comprovar o nexo causal e a falha na prestação de
serviços da Apelada (fls. 430/439).
Como dito acima, esse o atual posicionamento desta Colenda 34a Câmara
de Direito Privado, consoante demonstram os julgados abaixo:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias
a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou
substituídos. Prescrição inocorrente. Sedimentou-se no âmbito do E.
Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, ao indenizar o segurado,
a seguradora se sub-roga em todos os direitos, prerrogativas e garantias
relativos à relação jurídica originária. Desta forma, no caso vertente, é de
cinco anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão da
seguradora à reparação de danos causados por fato do produto ou do
serviço (art. 27 do CDC), no que se inclui buscar o ressarcimento do que
despendeu com a indenização securitária. Havendo controvérsia sobre a
causa dos danos e não tendo a autora viabilizado a produção de
prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido
administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
12
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se opera
automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Apelação da ré provida, rejeitada a alegação de prescrição.
Prejudicado o recurso adesivo da autora. (TJSP; Apelação
1007517-25.2016.8.26.0084; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara;
Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA, FUNDADA EMCONTRATO DE SEGURO, JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO
QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS “LAUDOS” UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO
NÃO
SABER
DO
PARADEIRO
DOS
APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO
POR
COMPLETO
A
PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A
QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO
NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS
PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido, com determinação. (TJSP; Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Apelação da ré.
Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos do segurado em razão de
descarga elétrica e oscilações na rede de energia elétrica. Seguro
residencial e empresarial. Finalismo aprofundado. Incidência do CDC.
Sub-rogação da seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC).
Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da
demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à
Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos
danificados,
ou,
alternativamente,
proceder
a
guarda
dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a
realização de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de
apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao
contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual
inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela
Empresa prestadora de serviços. Recentes precedentes desta 34a. Câmara
de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005637-27.2018.8.26.0084; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de Registro:
31/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018584-86.2019.8.26.0114 -Voto no 10892
13
Registre-se que, em réplica, a Apelante informou que “ [...] procedeu a
imediata regulação dos sinistros e prestou a indenização que era devida, ou seja,
propiciou, de forma célere, a reparação dos bens sinistrados, até porque, os
consumidores tinham urgência de ver seus bens reparados” (fls. 432).
Necessário anotar que se a Seguradora não queria ou não podia efetuar a
guarda dos equipamentos danificados, seja por falta de espaço físico ou porque
pertencem aos segurados, bastaria ter pleiteado, durante ou após a regulação do
sinistro, a produção antecipada de provas, que permitiria o contraditório e ampla
defesa da Concessionária, bem como o posterior reparo dos equipamentos, caso em
que as peças e equipamentos danificados e substituídos poderiam ser descartados
após a perícia judicial realizada antecipadamente.
Em resumo, a ausência da apresentação dos aparelhos ou peças
danificadas para a realização da perícia cria um óbice ao contraditório que não pode
ser suportado pela Concessionária, levando ao desprovimento do recurso para manter
a improcedência da ação.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos constantes do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono da Apelada, para 15% (quinze por cento) do valor da causa, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ5.
L. G. Costa Wagner
Relator
5 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.